Tribunal: STF
Processo: RE 163715
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-18
Data de publicação: 1999-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Como ficou demonstrado no despacho agravado, a 2ª Turma
desta Corte, quer ao julgar o recurso extraordinário, quer ao julgar
os embargos de declaração, não tratou da tempestividade do recurso
extraordinário, e, conseqüentemente, não sustentou qualquer tese a
propósito da contagem de prazo para a sua interposição.
Agravo a que se nega provimento.